Tribunal: STF
Processo: HC 247385
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Mamedio dos Santos Junior apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.702.467/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos a condenação do paciente em 2015 pelo crime de homicídio.



    Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da condenação que teria se baseado em reconhecimento fotográfico realizado sem observância do novo entendimento jurisprudencial quanto ao art. 226 do CPP.



    Requer, ao final, 



    “a) Assegurar a aplicação do art. 5º, inc. XL da Constituição federal, anulando o v. Acórdão recorrido, afastando a alegação de irretroatividade da novel jurisprudência acerca do reconhecimento fotográfico, determinando novo julgamento. 



    b) ou, desde já, declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e do processo, e ainda, não havendo outras provas, a impronuncia do Paciente, restabelecendo a Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, POR SER MEDIDA DE JUSTIÇA!!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "[A] Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada. Precedentes: RvCr 6.052/AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 15/03/2024; RvCR 5.989/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 01/12/2023; RvCR 5.799/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 13/09/2022. " (AgRg na RvCr n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.) 



    2. No caso em tela, transitada em julgado a condenação em 2015, muito antes da novel jurisprudência acerca do reconhecimento fotográfico, não há como se aplicar retroativamente tal entendimento. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor, “transitada em julgado a condenação em 2015, muito antes da novel jurisprudência acerca do reconhecimento fotográfico, não há como se aplicar retroativamente tal entendimento.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal. In verbis:



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente